Tribunal: TJMT
Processo: 0027080-76.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027080-76.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI MACHADO BRITO - CPF: 267.705.711-53 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0007-87 (EMBARGANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0007-87 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ROSELI MACHADO BRITO - CPF: 267.705.711-53 (EMBARGANTE), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0007-87 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ROSELI MACHADO BRITO - CPF: 267.705.711-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE ROSELI MACHADO BRITO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE
–
ACLARATÓRIOS DA SEGURADORA
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0027080-76.2013.8.11.0041

EMBARGANTES: ROSELI MACHADO BRITO e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS:

EXPRESSO MAIA LTDA,
ROSELI MACHADO BRITO e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ROSELI MACHADO BRITO
e pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
, contra acórdão desta Câmara (Id.16312477), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela segunda embargante, tão somente para suspender a fluência dos juros exigíveis da denunciada até o pagamento integral do passivo, bem como negou provimento ao recurso interposto pela Expresso Maia Ltda.

Em suas razões de Id.17113452,
Roseli Machado Brito
aponta omissão na decisão embargada, na medida em que não m
ajorou os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com vistas a especificar a verba devida para esta fase processual.

Por sua vez, a
Nobre Seguradora
alega

omissão no
decisum
quanto a inexistência de solidariedade, ao fundamento de que sua responsabilidade é subsidiária até o limite da apólice, bem assim pondera a suspensão da fluência também da correção monetária até que integralmente pago o passivo. (Id. 17259993)

Contraminuta ofertadas no Id. 17780971 e 18339041.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSELI MACHADO BRITO
e pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 16312477, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – SEQUELAS DECORRENTES DO SINISTRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ - DANO MORAL, DANO ESTÉTICO E LUCRO CESSANTE PELA PERDA FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVIDA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE DESPROVIDO. Em se tratando de concessionária de transporte a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da CF, devendo a transportadora assegurar a incolumidade dos seus passageiros. A seguradora pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites contratados na apólice, de acordo com o verbete sumular 537/STJ. O quantum indenizatório deve ser arbitrado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos. Decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, é de se determinar a suspensão da fluência dos juros até o momento em que é feito o pagamento de todo o passivo da empresa liquidanda. Aplicação da alínea "d", do artigo 18, da Lei n. 6.024/74”

Para tanto, a primeira embargante alega que existe omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, em face ao trabalho adicional realizado em grau recursal, com fulcro no artigo 85, §11º do CPC,
litteris
:

“Art. 85 (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

De fato, no tocante ao pedido de majoração da verba honorária em grau recursal, o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”
(STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF)

Desse modo, considerando que o recurso de apelação interposto pela concessionária de transporte
Expresso Maia Ltda
(Id.3402262)
,
onde objetivou a reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, foi desprovido, faz jus a majoração dos honorários fixados em favor da embargante.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL –
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO
- EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”.
(TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO – VERIFICADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO
(ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material (ar. 1.022 do CPC).Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC”.
(TJMT ED 0017765-87.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Logo, tendo em vista que o percentual fixado na sentença foi no importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa (Id.3402156),
majoro
os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

Por outro lado, no que tange à insurgência recursal da seguradora,
não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, que a cobertura do seguro de responsabilidade civil facultativa está restrita ao limite da apólice contratada (Id.34016968), de modo que é dever do segurado arcar com o valor remanescente nos casos de indenização pleiteada do terceiro prejudicado.

Com esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular 537, no qual reconhece a solidariedade da seguradora junto ao segurado, confira:

“Súmula 537. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice”.

De igual modo, foi sopesado na decisão embargada que, d
ecretada a liquidação extrajudicial da seguradora, é de se determinar a suspensão da fluência
tão somente dos juros
até o momento em que é feito o pagamento de todo o passivo da empresa liquidanda, consoante aplicação da alínea "d", do artigo 18, da Lei n. 6.024/74.

Desse modo,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO CONTRA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ALEGADAMENTE EXPERIMENTAL – ILEGALIDADE – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
(TJMT ED 0107003-07.2018.8.11.0000 - 107003/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os EMBARGOS quando inexistentes vícios que reclamem correção”.
(TJMT ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Roseli Machado Brito
, para
majorar
os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11º do CPC,
e, por conseguinte
REJEITO

os aclaratórios opostos pela
Nobre Seguradora do Brasil S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020